Tribunal: TJSP
Processo: 1014502-09.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – Pretensão do réu de reforma da r.sentença que determinou o cancelamento do cartão e a exclusão de reserva de margem consignável - Cabimento parcial – Hipótese em que o consumidor pode requerer o cancelamento do cartão a qualquer tempo, conforme previsto no artigo 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 –

Ementa:
APELAÇÃO – CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – Pretensão do réu de reforma da r.sentença que determinou o cancelamento do cartão e a exclusão de reserva de margem consignável - Cabimento parcial – Hipótese em que o consumidor pode requerer o cancelamento do cartão a qualquer tempo, conforme previsto no artigo 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Permanência da reserva de margem consignável que, todavia, deve subsistir, até a quitação do saldo devedor – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000100200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1014502-09.2018.8.26.0482,
da
Comarca
de
Presidente Prudente, em que é apelante BANCO BMG S/A, é
apelada ELZA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos
termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, deram
parcial provimento ao recurso, vencido o 2o Des. que
declara voto. " de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente), HERALDO DE
OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 14 de fevereiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30006
APEL.No: 1014502-09.2018.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APTE. : BANCO BMG S/A (OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO)
APDO. : ELZA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELAÇÃO
CANCELAMENTO DE CARTÃO DE
CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
Pretensão do réu de reforma da r.sentença que determinou o
cancelamento do cartão e a exclusão de reserva de margem
consignável - Cabimento parcial
Hipótese em que o
consumidor pode requerer o cancelamento do cartão a qualquer
tempo, conforme previsto no artigo 17-A da Instrução
Normativa INSS/PRES no 28/2008 Permanência da reserva de
margem consignável que, todavia, deve subsistir, até a quitação
do saldo devedor RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Irresignado
com
o
teor
da
respeitável
sentença de fls.150-154, que julgou procedente pedido de
cancelamento de cartão com reserva de margem consignada,
formulado em demanda movida por Elza Maria de Souza
Oliveira em face de Banco BMG S/A (Omni S/A Crédito,
Financiamento e Investimento), apela o banco réu (fls.157-162). Sustenta, em apertada síntese, que a
contratação do cartão de crédito com margem consignada foi
regular, tendo a autora usufruído de tal serviço, bem como
de condições vantajosas para a obtenção de crédito.
Alega que o pedido de cancelamento do cartão
de
crédito
não exime a autora do
débito
por ela
contratado, cuja cobrança mediante desconto em folha deve
ser mantida.
Postula, por fim, a reforma da r.sentença
recorrida.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso comporta parcial provimento.
Em sua petição inicial, alegou a autora que
celebrou contrato de cartão de crédito consignado junto ao
banco réu.
Afirmou que, por meio de tal cartão, obteve
um crédito junto ao banco réu, cuja amortização vem sendo
realizada pelo desconto de 5% em folha de pagamento.
Alegou,
ainda,
que
solicitou
extrajudicialmente o cancelamento desse cartão de crédito,
para que fossem cessados os descontos em seu benefício
previdenciário; no entanto, como o banco réu prosseguiu
com os descontos, ingressou com a presente demanda,
postulando o cancelamento do cartão e a consequente
interrupção dos descontos.
A r.sentença julgou procedentes os pedidos,
determinando
o
cancelamento
do
cartão
de
crédito
consignado, bem como dos descontos realizados a esse
título.
Respeitado o entendimento do i.magistrado de
primeiro grau, não era cabível a determinação de
interrupção dos descontos decorrentes do contrato de
cartão de crédito.
À
época
do
pedido
extrajudicial
de
cancelamento do cartão, comprovado às fls.10-12, já vigia
o disposto no art.17-A (incluído pela Instrução Normativa
INSS/PRESS no 39, de 18 de junho de 2009), da Instrução
Normativa INSS no 28, de 16/05/2008, que assim dispunha:
“Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer
tempo, independentemente de seu adimplemento
contratual, solicitar o cancelamento do cartão
de crédito junto à instituição financeira.
(incluído pela Instrução Normativa INSS/PRESS no
39, de 18 de junho de 2009).
§1o. Se o beneficiário estiver em débito com a
instituição financeira, esta deverá conceder-lhe
a faculdade de optar pelo pagamento do eventual
saldo devedor por liquidação imediata do valor
total ou por meio de descontos consignados na
RMC do seu benefício, observados os termos do
contrato firmado entre as partes, o limite
estabelecido na alínea "b" do § 1o do art. 3o,
bem como as disposições constantes nos arts. 15
a
17.
(incluído
pela
Instrução
Normativa
INSS/PRESS no 39, de 18 de junho de 2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§2o A instituição financeira que receber uma
solicitação do beneficiário para cancelamento do
cartão de crédito, deverá enviar o comando de
exclusão
da
RMC
à
Dataprev,
via
arquivo
magnético, no prazo máximo de cinco dias úteis,
contados da data da solicitação, quando não
houver saldos a pagar, ou da data da liquidação
do saldo devedor. (incluído pela Instrução
Normativa INSS/PRESS no 39, de 18 de junho de
2009)
§ 3o Durante o período compreendido entre a
solicitação do cancelamento do cartão de crédito
pelo beneficiário e a efetiva exclusão da RMC,
pela Dataprev, não se aplica o disposto no § 3o
do art. 3o. (incluído pela Instrução Normativa
INSS/PRESS no 39, de 18 de junho de 2009)”
(destaques nossos).
Assim, é possível o cancelamento do cartão
de crédito, mas a exclusão da margem consignável apenas
será possível quando não houver mais saldo a pagar, ou da
data da liquidação total do saldo devedor, facultando-se
ao mutuário solicitar a emissão de boleto para esse fim.
Vale dizer: a exclusão da reserva de margem
consignável do benefício, ora pretendida pela autora,
somente poderá ocorrer após a quitação do débito.
Por sua vez, da leitura da contestação e das
razões recursais, verifica-se que o banco réu se opôs à
interrupção dos descontos consignados, sendo certo que tal
irresignação é lícita, como já afirmado.
Assim,
embora
deva
ser
mantida
a
determinação de cancelamento do contrato de cartão de
crédito, devem subsistir os descontos em folha de pagamento.
E nesse contexto, verifica-se que a autora
sucumbiu na maior parte de seu pedido, pois, a rigor, não
obteve o proveito que pretendia com o cancelamento do
cartão de crédito, qual seja, a interrupção dos descontos
em sua folha de pagamento.
Logo, deverá arcar integralmente com os
encargos de sucumbência, nos termos do art.86, parágrafo
único, do CPC.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso, para determinar a continuidade dos descontos
consignados em folha de pagamento, até a amortização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
débito decorrente do empréstimo obtido mediante o contrato
celebrado, facultando-se à mutuária a liquidação imediata
do saldo devedor.
Tendo a autora sucumbido na maior parte dos
pedidos, arcará com as despesas processuais e os honorários advocatícios, que ficam arbitrados em
R$1.000,00 (CPC, art.85,§8o), ressalvada a gratuidade da
justiça concedida.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45307
Apelação Cível no 1014502-09.2018.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Banco Bmg S/A
Apelado: Elza Maria de Souza Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ousei divergir da D. Maioria, pois entendo
que o contrato firmado no presente caso desrespeita a
norma consumerista, debitando na aposentadoria do mutuário
dívida impagável, disfarçada de cartão de crédito, de
forma que deve ser negado provimento ao recurso do banco.
A autora, pensionista do INSS, ingressou em
juízo arguindo ter o banco réu visando a contratação de
empréstimo consignado
comum. Porém, lhe foi imposta
Reserva de Margem Consignada, implicando descontos todos
os meses de seu benefício previdenciário. Requereu a
readequação do contrato para empréstimo consignado comum.
A relação estabelecida entre as partes é de
consumo, sendo plenamente viável a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, uma vez que as atividades
desempenhadas pelas Instituições Financeiras se inserem no
conceito de serviços ao consumidor, nos termos do artigo
3o, § 2o, da Lei n.o 8078/90:
“§
2o - Serviço é qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista”.
A atividade desenvolvida pelo banco requerido enquadra-se perfeitamente nos termos da
legislação acima citada, como prestação de serviços, e
coloca ao mercado consumidor o dinheiro e demais serviços
que presta, a todos que assim necessitam.
Mesmo porquê não se discute mais que
os contratos firmados com as instituições financeiras, tem
incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme
Súmula 297 do E. Superior Tribunal de Justiça, com se
seguinte verbete:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O
Código
de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável às Instituições Financeiras”.
Neste contexto, o ônus da prova compete,
exclusivamente, ao banco requerido, conforme estabelece o
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso
VIII, e de acordo com o artigo 14 e parágrafos, do mesmo
diploma legal. A responsabilidade do fornecedor por fato
do serviço é objetiva, apenas podendo ser afastada caso
comprovada a inexistência do defeito na prestação do
serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
Assim sendo, cabia à instituição
financeira, comprovar a relação comercial existente entre
as partes e a autorização expressa do cliente para
efetivar a reserva de margem consignável por cartão de
crédito.
Nestes termos, analisando os documentos
apresentados pela parte ré em sua defesa (fls. 44/76),
constata-se que a autora contratou o cartão de crédito com
a mencionada margem de reserva (fls. 44/46), e fez saque
no valor de R$ 1.077,00, em 13/07/2016, conforme faturas
de fls. 50/76.
Porém,
pelo
quanto
apresentado
documentalmente, não foi efetuada nenhuma compra com o
cartão de crédito, mas apenas o saque do valor disponibilizado.
É evidente pela conduta da parte autora no
decorrer de todos estes anos que nunca teve a intenção de
contratar um cartão de crédito, mas buscava apenas a
realização de um emprestimo com taxas de juros mais
favoráveis. Não só, é digno de nota que a instituição
financeira não apresentou o termo de contratação.
Pelos extratos de fls. 50/76, do período de
13/07/2016
a
10/10/2018,
verifica-se
que
o
capital
emprestado total foi de R$ 1.077,00, sendo que, pagou em
26 meses a quantia de R$ 1.109,16, e após arcar com
diversas pacelas no valor de R$ 42,66, pelos cálculos da
Instituição Financeira, ainda deve R$ 944,64.
O art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“São nulas de pleno direito, entre outras,
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que: ...
IV Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé
ou a equidade”.
Portanto, é de rigor a reforma da r.
sentença, no que tange à determinação de recálculo da
forma de pagamento do empréstimo, de modo que ele possa
ter um termo final, respeitado o percentual consignável em
relação ao valor líquido de 3% da aposentadoria da autora,
amortizados os valores já pagos ao longo do cumprimento do
mesmo.
Nesse sentido:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO
- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - contratação -
abusividade - reconhecimento - burla AO limite de 30% dAS
operações
de
empréstimo
consignado
-
instituição
financeira - má-fé sintomática - devolução em dobro -
cabimento - valor - utilização para amortização do
empréstimo - sentença - alteração. DANO MORAL - NÃO
CONFIGURAÇÃO - MERO DISSABOR - AUSÊNCIA DE OFENSA A
DIREITO DA PERSONALIDADE - ATO -NÃO REPERCUSSÃO NA ESFERA
PSÍQUICA. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;
Apelação 1000377-55.2018.8.26.0411; Relator (a): Tavares
de Almeida; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro
de
Pacaembu
- 2o
Vara;
Data
do
Julgamento:
08/11/2018; Data de Registro: 08/11/2018)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

Alegação
de
cobranças
indevidas
sobre
benefício
previdenciário em razão de cartão de crédito com uso da
Reserva de Margem Consignável (RMC) alegadamente não
contratado
Abusividade reconhecida (artigo 51, IV, do
CDC) Afastamento da cobrança de anuidade, mensalidade ou
desconto continuado de valores mínimos, além daqueles
relativos à parcela do empréstimo. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
Inocorrência
Danos não comprovados. Mero
dissabor que não resulta no dever de indenizar. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
1001301-66.2017.8.26.0390;
Relator
(a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Privado; Foro de Nova Granada - Vara Única; Data
do Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO,
DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO
DO PRINCIPAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. CONDUTA
ABUSIVA DO BANCO
Autor que alega não ter firmado
contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva de
Margem Consignável em benefício previdenciário
Banco
requerido que não demonstrou a devida disponibilização de
informação para que o aposentado tivesse subsídios que
ensejassem
decidir
efetivamente
pela
modalidade
ora
contratada (mútuo ou cartão de crédito)
Incidência do
art. 51,
IV
do
Código de Defesa do
Consumidor

Necessidade de adequação do contrato para a modalidade
regular de empréstimo consignado, com recálculo do valor
do débito, sem condenação à devolução duplicada de
valores, porque ausente má-fé do banco apelado. 2. DANOS
MORAIS
Inocorrência
Descontos advindos de contrato
diverso daquele que almejava contratar, por si só e
dissociada de outros elementos de prova, não se mostra
suficiente para a configuração do dever de indenizar -
Precedentes, inclusive desta c. Câmara. SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP;
Apelação
1002841-77.2018.8.26.0047;
Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado;
Foro
de
Assis
- 2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 31/10/2018)
Por outro lado, concordo que não há que se
falar em condenação pode danos morais, uma vez que a
Instituição Financeira agiu de acordo com o que foi
estabelecido em contrato, cuja irregularidade só foi
constatada por ocasião da propositura da presente ação
judicial.
Portanto, a situação descrita, embora tenha
causado
aborrecimento
e
preocupação
à
autora,
não
comprometeu nenhum aspecto da personalidade, e não há
conduta ilegítima da instituição ré que possa caracterizar
afronta a honra, constrangimento, humilhação ou sofrimento
além do normalmente aceito, sendo que o sucedido no caso
foi um dissabor, próprio da vida em sociedade, portanto, o
fato ocorrido não é passível de indenização por danos
morais.
Vale dizer que, os fatos descritos são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
percalços do cotidiano e infelizmente, na atualidade,
fazem parte da vida moderna que nos submetemos
diariamente, o que não afronta a dignidade da pessoa
humana ou a expõe à situação vexatória.
A autora sofreu dissabor, frustrações e
nervosismos, que hoje são tidos como aborrecimentos aos
quais todos estão sujeitos, e “os aborrecimentos comuns do
dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do
convívio social não são suficientes para originar danos
morais indenizáveis [...]. Apenas excepcionalmente, quando
comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade,
será possível pleitear indenização a esse título.” (REsp
1399931/MG,
Relator
Ministro SIDNEI BENETI,
Data do
Julgamento 11/02/2014).
Por conseguinte, é de se negar o apelo do
banco, determinando que os pagamentos deverão ser feitos
de acordo com o empréstimo consignado, utilizando a taxa
de 3% ao mês ou 43,28% ao ano, conforme resolução da
previdência social.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava
provimento ao apelo .
HERALDO DE OLIVEIRA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
FD74733
7
10
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
FF2D9CC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014502-09.2018.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.